Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE SITE NA INTERNET (CÂMERA). MERCADO LIVRE. PRODUTO ENVIADO. CONTRAPARTIDA NÃO RECEBIDA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. OBJETIVA. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a culpa concorrente entre autora e ré, e condenando a requerida a pagar a autora 50% do valor do produto anunciado na plataforma e mais as despesas de envio.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular.
3. Alega a recorrente que a autora foi negligente durante a utilização de seus serviços e não agiu conforme os Termos e Condições do contrato pactuado. Informa que explica em sua plataforma todas dicas e procedimentos de segurança nas relações de compra e venda. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Defende, por fim, a ausência de qualquer responsabilidade. Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença.
4. Resta configurada a relação de consumo quando o recorrido vendedor do produto é consumidor e o recorrente responsável pelo site Mercado Livre é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante previsto nos artigos 7° e 14 do CDC.
6. Conforme a Teoria do Risco Empresarial, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa.
7. Em decorrência da teoria supracitada, a empresa recorrente deve ser responsabilizada pelos danos ao consumidor quando realiza a intermediação do pagamento de contrato de compra e venda eletrônico e não evita a ocorrência de fraudes, disponibilizando um sistema que não confere a segurança que dele se espera. É importante destacar que o fraudador teve acesso aos e-mails do autor única e exclusivamente por causa do anúncio posto no website do recorrente, o que demonstra falha no tratamento e segurança de dados dos usuários da plataforma.
8. De outro lado, observa-se que a recorrida não adotou todas as cautelas necessárias para evitar a fraude, tais como verificar pela plataforma a negociação, a concretização da transação e a disponibilização dos valores a serem repassados pela venda , onde anunciou uma câmera para venda.
9. Desse modo, fica comprovada a culpa concorrente entre as partes, já que de um lado a plataforma não adotou o correto tratamento na segurança dos dados do usuário e, de outro lado, a consumidora não se ateve às cautelas necessárias na realização de vendas por meio da plataforma online de transações.
10. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.